Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSEP. CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste no exame da possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, autarquia federal vinculada Ministério da Economia, e à CNSEG, associação de natureza privada, com a finalidade de requisição de informações referentes às quantias depositadas em sistema de previdência privada.
2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade a revelação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à pretendida penhora de saldo apurado.
3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, no entanto, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. 3.1. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar.
4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso.
5. No caso, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. 5.1. Logo, não pode ser deferida a pretendida requisição de informações.
6. Recurso conhecido e desprovido.